Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE HOMICIDIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime do art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na modalidade tentada, em concurso com a conduta do art. 244-B e §2o do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: se as provas produzidas são suficientes para pronunciar o réu e submetê-lo ao julgamento pelo Júri Popular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a decisão de pronúncia, não deve o julgador aprofundar-se no mérito, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência (cf. Acórdão 1827810, 0703920-19.2021.8.07.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, DJe: 19/03/2024), o que não é a hipótese. 3.1. Em outras palavras, basta a certeza quanto à existência do crime e a presença de indícios da autoria imputada ao réu (art. 413, do Código de Processo Penal), vigendo, nessa fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate, e as dúvidas quanto à prova deverão ser dirimidas pelo Júri Popular.
4. A materialidade e a possível autoria restam minimamente comprovadas por meio das provas testemunhais e dos Autos de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia, as quais indicam que o réu/recorrente era uma das pessoas envolvidas no local e hora dos fatos e que, em princípio, foi o autor dos disparos que causaram a tetraplegia da vítima. 4.1. Assim, existindo provas da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular, não há o que falar em impronúncia.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso em Sentido Estrito conhecido, mas desprovido.